Tribunal: TJPA
Processo: 0042189-28.2015.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10486 - Uso
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042189-28.2015.8.14.0090
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ERDITE DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-
Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2-
Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento de
ter havido a demonstração de má-fé por parte do banco apelado, tendo se manifestado expressamente sobre o art. 42, parágrafo único do CDC.

3-Recurso conhecido e improvido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ERDITE DOS SANTOS PEREIRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 1847945), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 1816308
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo.

2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

4-

Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5-Recurso conhecido e improvido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso em relação ao disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, qual seja, a necessidade de comprovação de má-fé para a repetição de indébito em dobro.

Sustenta que a referida penalidade pressupõe o preenchimento de pressupostos objetivos e de um subjetivo, quais sejam: i)cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; ii) efetivo pagamento do indébito pelo computador; iii) engano injustificável por parte do fornecedor ou prestador.

Aduz que não constatada a má-fé do banco, excludente da incidência da norma da repetição em dobro do indébito, há a necessidade de aplicação da devolução na forma simples.

Requer ainda o prequestionamento do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por fim, pleiteia que o vício apontado seja sanado, a fim de seja atribuído efeitos infringentes ao julgado, para que a repetição em dobro dos valores pagos seja afastada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 2309391).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento de
ter havido a demonstração de má-fé por parte do banco apelado, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Vejamos trecho do Julgado:

“Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.”

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 20/02/2020